Tribunal: STF
Processo: ARE 933175
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Cobrança de contribuição sindical de servidores públicos. Representatividade. Princípio da unicidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.